Tribunal: TJBA
Processo: 8003944-29.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8003944-29.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NATALINO BARBOSA GOMES Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. REMUNERAÇÃO. ARGUIÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA REJEITADA. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PERCEPÇÃO DA GAP NÍVEL V REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL. LEI Nº 12.566/2012. EXTENSÃO AOS INATIVOS. DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO DA GAP IV e V A TODOS OS SERVIDORES EM ATIVIDADE. NATUREZA GENÉRICA DO PAGAMENTO. SITUAÇÃO PESSOAL DO IMPETRANTE QUE NÃO DEMONSTRA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA O RECONHECIMENTO DA PARIDADE E INTEGRALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. A via mandamental eleita pelo Impetrante encontra respaldo no inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal. Preliminar rejeitada. Não há decadência para a impetração da ordem, se a discussão versa sobre obrigação de trato sucessivo, cuja pretensão se renova periodicamente, sem que tenha havido ato denegatório específico a atingir o fundo de direito. Preliminar rejeitada. Inexiste prescrição se o vínculo mantido entre o servidor público e o Estado gera obrigação de trato sucessivo, insuscetível aos efeitos da prescrição do fundo de direito. Inteligência da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça. Arguição de prescrição rejeitada. Reconhecida a natureza genérica da Gratificação de Atividade Policial - GAP, os policiais militares da reserva que ingressaram no serviço público antes das modificações introduzidas pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003, a ela fazem jus nos níveis IV e V, nos mesmos moldes aplicados aos servidores da ativa, em respeito à integralidade e paridade remuneratória asseguradas na Constituição Federal. Certidão que possui caráter público, notório, cujo teor não pode ser ignorado, tanto mais porque consigna, com a assinatura do Diretor do Departamento de Pessoal da CGFFP – CAFP – Polícia Militar do Estado da Bahia, que a GAP nos níveis IV e V está sendo paga indistintamente a todos os servidores policiais em atividade. Não há como reconhecer ao Impetrante NATALINO BARBOSA GOMES, Soldado PM, admitido em 15/03/1979 (fl. 06 do id 769966) e transferido para a inatividade em 18/01/2010 (fl. 01 do id 924976), menos ainda pela via estreita do mandado de segurança, o direito à paridade e à integralidade com os policiais civis em atividade, isto porque a sua aposentadoria se deu, como expressamente consignado à fl. 01 do id 924976, "com os proventos calculados sobre o soldo proporcional da sua própria graduação, nos termos dos arts. 106, inciso I da Lei Estadual nº 3.933/81”, razão pela qual não lhe pode ser assegurado o direito de percepção da Gratificação de Atividade Policial Judiciária no nível V, na mesma proporção e mesma data em que as mesmas foram concedidas aos servidores em atividade. Incomprovado o direito líquido e certo do Impetrante à percepção da GAP IV e V, denega-se a segurança. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8003944-29.2018.8.05.0000, sendo Impetrante Natalino Barbosa Gomes e Impetrado o Secretário da Administração do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares de inadequação da via eleita, de decadência e de prescrição de fundo de direito e denegar a segurança. Sala das Sessões, em de de 2020. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça